Tribunal: TRF3
Processo: 0005136-34.2010.4.03.6102
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
103/261)

0005136-34.2010.4.03.6102

DJEN Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0005136-34.2010.4.03.6102

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

AUTOR: SANEN ENGENHARIA S.A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AUTOR: CAMILA BERTOLUCI FARIA - SP277167-A

REU: SANEN ENGENHARIA S.A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) REU: CAMILA BERTOLUCI FARIA - SP277167-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. TEMAS REPETITIVOS 265 E 345 REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ENCONTRO DE CONTAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação de acórdão proferido pela Primeira Turma deste Tribunal que não conheceu do agravo legal da impetrante, com imposição de multa, e negou provimento ao agravo legal da União, ambos interpostos em face da decisão monocrática do Relator que acolhera a matéria preliminar e, no mérito, dera parcial provimento às apelações e ao reexame necessário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber qual o regime jurídico aplicável à compensação tributária, especialmente diante do aparente conflito entre os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos nos 265 e 345, notadamente (i) se deve prevalecer a lei vigente à época do ajuizamento da ação ou (ii) a legislação vigente à época do encontro de contas entre débitos e créditos do contribuinte e da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.164.452/MG (Tema 345), firmou orientação no sentido de que a lei aplicável à compensação tributária é aquela vigente na data do encontro de contas, momento em que se aperfeiçoa a extinção do crédito tributário.

4. Não há direito adquirido a regime jurídico de compensação, assegurando-se apenas o direito creditório, cuja forma de exercício submete-se à legislação vigente no momento da compensação, inclusive quanto a limites, vedações e procedimentos.

5. A aplicação da Lei no 11.457/2007, com as alterações promovidas pela Lei no 13.670/2018, mostra-se adequada ao caso, não havendo desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Juízo de retratação negativo.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0005136-34.2010.4.03.6102

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

AUTOR: SANEN ENGENHARIA S.A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AUTOR: CAMILA BERTOLUCI FARIA - SP277167-A

ADVOGADO do(a) REU: CAMILA BERTOLUCI FARIA - SP277167-A

REU: SANEN ENGENHARIA S.A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de juízo de retratação do acórdão da Primeira Turma (ID 267413933, pp. 234/254), que não conheceu do agravo legal da impetrante, com imposição de multa, e negou provimento ao agravo da União, ambos interpostos em face da decisão monocrática do Relator que deu parcial provimento às apelações da União e da impetrante e ao reexame necessário para manter afastada a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos seus empregados a título dos quinze primeiros dias de afastamento por doença ou acidente, do auxílio-creche, do aviso prévio indenizado e do terço constitucional de férias.

Em juízo de retratação positivo (ID 342476460), a Décima Primeira Turma deste Tribunal deu parcial provimento ao agravo legal do contribuinte para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade (Tema no 72) e deu parcial provimento ao agravo legal da União, reconhecendo a legitimidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias a partir de 31 de agosto de 2020, data da publicação da ata de julgamento do mérito do RE no 1.072.485 (Tema no 985).

Interposto recurso especial pela Fazenda Nacional, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos, para eventual juízo de retratação (ID 350107732), tendo em vista a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.137.738/SP, representativo da controvérsia (Tema no 265).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

A controvérsia diz respeito à definição do regime jurídico aplicável à compensação tributária, notadamente diante do aparente conflito entre o entendimento firmado no Tema no 265 e aquele posteriormente consolidado no Tema no 345, ambos do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Conforme se depreende do acórdão representativo da controvérsia destacado pela Vice-Presidência, o STJ decidiu no REsp no 1.137.738/SP (Tema no 265) que, em se tratando de compensação tributária discutida judicialmente, deve-se observar o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não sendo possível o julgamento da causa à luz de direito superveniente, em razão do requisito do prequestionamento, ressalvada a possibilidade de o contribuinte exercer o direito à compensação pela via administrativa, segundo as normas posteriores.

Todavia, em momento posterior, o STJ, ao julgar o REsp no 1.164.452/MG (Tema no 345), submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou orientação específica e mais abrangente no sentido de que “a lei que regula a compensação tributária é a vigente na data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte”. Destaco, por oportuno, o seguinte trecho do voto proferido nesse precedente vinculante pelo Relator, Ministro Teori Zavascki:

3. É certo que o suporte fático que dá ensejo à compensação tributária é a efetiva existência de débitos e créditos recíprocos entre o contribuinte e a Fazenda, a significar que, inexistindo um desses pilares, não nasce o direito de compensar. Daí a acertada conclusão de que a lei que regula a compensação é a vigente à data do "encontro de contas", entre os recíprocos débito e crédito, como reconhece a jurisprudência do STJ (v.g.: EResp 977.083, 1a Seção, Min. Castro Meira, DJe 10.05.10; EDcl no Resp 1126369, 2a Turma, Min. Eliana Calmon, DJe de 22.06.10; AgRg no REsp 1089940, 1a Turma, Min. Denise Arruda, DJe de 04/05/09).

É importante não confundir esse entendimento com o adotado pela jurisprudência da 1a Seção, a partir do Eresp 488.452 (Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 07.06.04), precedente que, às vezes, é interpretado como tendo afirmado que a lei aplicável à compensação é a da data da propositura da ação. Não foi isso o que lá se decidiu, até porque, para promover a compensação tributária, não se exige o ajuizamento de ação. O que se decidiu, na oportunidade, após ficar historiada a evolução legislativa ocorrida nos anos anteriores tratando da matéria de compensação tributária, foi, conforme registrou a ementa, simplesmente que:

"6. É inviável, na hipótese, apreciar o pedido à luz do direito superveniente, porque os novos preceitos normativos, ao mesmo tempo em que ampliaram o rol das espécies tributárias compensáveis, condicionaram a realização da compensação a outros requisitos, cuja existência não constou da causa de pedir e nem foi objeto de exame nas instâncias ordinárias".

Em outras palavras, o que se disse é que não se poderia julgar aquela causa, então em fase de embargos infringentes, à luz do direito superveniente à propositura da demanda. De modo algum se negou a tese de que a lei aplicável à compensação é a vigente à data do encontro de contas. Pelo contrário, tal tese foi, na oportunidade, explicitamente afirmada no item 4 do voto que proferi como relator. Mais: embora julgando improcedente o pedido, ficou expressamente consignada a possibilidade da realização da compensação à luz das normas (que não as da data da propositura da ação) vigentes quando da efetiva realização da compensação (ou seja, do encontro de contas). Constou da ementa:

7. Assim, tendo em vista a causa de pedir posta na inicial e o regime normativo vigente à época da postulação (1995), é de se julgar improcedente o pedido, o que não impede que a compensação seja realizada nos termos atualmente admitidos, desde que presentes os requisitos próprios.

4. Esse esclarecimento é importante para que se tenha a devida compreensão da questão agora em exame, que, pela sua peculiaridade, não pode ser resolvida, simplesmente, à luz da tese de que a lei aplicável é a da data do encontro de contas. Aqui, com efeito, o que se examina é a aplicação intertemporal de uma norma que veio dar tratamento especial a uma peculiar espécie de compensação: aquela em que o crédito do contribuinte, a ser compensado, é objeto de controvérsia judicial. É a essa modalidade de compensação que se aplica o art. 170-A do CTN. O que está aqui em questão é o domínio de aplicação, no tempo, de um preceito normativo que acrescentou um elemento qualificador ao crédito que tem o contribuinte contra a Fazenda: esse crédito, quando contestado em juízo, somente pode ser apresentado à compensação após ter sua existência confirmada em sentença transitada em julgado. O novo qualificador, bem se vê, tem por pressuposto e está diretamente relacionado à existência de uma ação judicial em relação ao crédito. Ora, essa circunstância, inafastável do cenário de incidência da norma, deve ser considerada para efeito de direito intertemporal. Justifica-se, destarte, relativamente a ela, o entendimento firmemente assentado na jurisprudência do STJ no sentido de que, relativamente à compensabilidade de créditos objeto de controvérsia judicial, o requisito da certificação da sua existência por sentença transitada em julgado, previsto no art. 170-A do CTN, somente se aplica a créditos objeto de ação judicial proposta após a sua entrada em vigor, não das anteriores. Nesse sentido, entre outros: EREsp 880.970/SP, 1a Seção, Min. Benedito Gonçalves, DJe de 04/09/2009; PET 5546/SP, 1a Seção, Min. Luiz Fux, DJe de 20/04/2009; EREsp 359.014/PR, 1a Seção, Min. Herman Benjamin, DJ de 01/10/2007.

Esse precedente (publicado em 02.9.2010) é posterior ao acórdão paradigma indicado (Tema no 265) e enfrentou de maneira direta a definição da lei aplicável ao ato de compensação propriamente dito, distinguindo o momento do reconhecimento judicial do crédito do momento de sua efetiva utilização para fins de extinção do débito tributário.

A distinção é juridicamente relevante. O reconhecimento judicial do indébito limita-se a declarar a existência do crédito do contribuinte. A compensação, por sua vez, constitui modalidade de extinção do crédito tributário (CTN, art. 156, II) e somente se aperfeiçoa com o encontro de contas, ato que se submete à disciplina normativa vigente no momento de sua realização.

Não há direito adquirido a regime jurídico de compensação. O que se assegura é o direito creditório. A forma de exercê-lo — inclusive quanto aos tributos compensáveis, limites, vedações e procedimentos — rege-se pela legislação em vigor à época do pedido administrativo ou da declaração de compensação.

Além disso, o próprio precedente do Tema no 265 ressalva expressamente a possibilidade de o contribuinte proceder à compensação pela via administrativa “em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios”, o que evidencia não haver vedação à incidência imediata da legislação superveniente sobre o ato de compensação ainda não concretizado.

Assim, a compensação pretendida deve observar a disciplina estabelecida pela Lei no 11.457/2007, na redação vigente à época do pedido, não havendo que falar em aplicação de regime pretérito apenas porque a demanda foi ajuizada sob legislação anterior.

Portanto, a matéria decidida não discrepa do entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, especialmente aquele referente ao Tema no 345.

Posto isso, com fundamento no art. 932, IV, "b", c.c. o art. 1.040, II, ambos do Novo Código de Processo Civil, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO, mantenho o julgado.

Por fim, considerando que o acórdão proferido pela Décima Primeira Turma incorreu em erro material, impõe-se consignar expressamente que a legitimidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias deve ser reconhecida a partir de 15 de setembro de 2020, da data da publicação da ata de julgamento do mérito do RE no 1.072.485 (Tema no 985).

Decorrido o prazo para a interposição de eventual recurso, devolvam-se os autos à Vice-Presidência.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. TEMAS REPETITIVOS 265 E 345 REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ENCONTRO DE CONTAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação de acórdão proferido pela Primeira Turma deste Tribunal que não conheceu do agravo legal da impetrante, com imposição de multa, e negou provimento ao agravo legal da União, ambos interpostos em face da decisão monocrática do Relator que acolhera a matéria preliminar e, no mérito, dera parcial provimento às apelações e ao reexame necessário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber qual o regime jurídico aplicável à compensação tributária, especialmente diante do aparente conflito entre os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos nos 265 e 345, notadamente (i) se deve prevalecer a lei vigente à época do ajuizamento da ação ou (ii) a legislação vigente à época do encontro de contas entre débitos e créditos do contribuinte e da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.164.452/MG (Tema 345), firmou orientação no sentido de que a lei aplicável à compensação tributária é aquela vigente na data do encontro de contas, momento em que se aperfeiçoa a extinção do crédito tributário.

4. Não há direito adquirido a regime jurídico de compensação, assegurando-se apenas o direito creditório, cuja forma de exercício submete-se à legislação vigente no momento da compensação, inclusive quanto a limites, vedações e procedimentos.

5. A aplicação da Lei no 11.457/2007, com as alterações promovidas pela Lei no 13.670/2018, mostra-se adequada ao caso, não havendo desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Juízo de retratação negativo.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu com fundamento no art. 932, IV, b, c.c. o art. 1.040, II, ambos do Novo Código de Processo Civil, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO, manter o julgado. Por fim, considerando que o acórdão proferido pela Décima Primeira Turma incorreu em erro material, impõe-se consignar expressamente que a legitimidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias deve ser reconhecida a partir de 15 de setembro de 2020, da data da publicação da ata de julgamento do mérito do RE no 1.072.485 (Tema no 985), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão